Tribunal: TJMT
Processo: 1011518-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011518-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (AGRAVANTE), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (AGRAVANTE), ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.623.631/0001-10 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.623.631/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO COSTA FERNANDES - CPF: 561.027.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS – ATOS CONSTRITIVOS – AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que se trate de crédito não submetido aos efeitos da recuperação judicial, consoante orientação do C.STJ, o controle dos atos expropriatórios deverá ser exercido pelo D. Juízo universal. Juízo recuperacional que fora devidamente informado sobre a constrição, tendo adotado posicionamento no sentido de viabilizar penhoras do patrimônio da recuperanda por parte da credora extraconcursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA.-EPP e ANDRÉIA KÁTIA FELITO ROMERO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do
“Cumprimento de Sentença”
relativo a honorários advocatícios sucumbenciais (Proc. no 0057887-11.2015.8.11.0041), proposto contra as agravantes pela advogada RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA, considerando a autorização do Juízo por onde tramita a Recuperação Judicial das agravantes, determinou que os valores bloqueados pela penhora
“on line”
via SISBAJUD na modalidade
“teimosinha”
fossem transferidos para a conta judicial vinculada aos autos e, em seguida, fosse expedido alvará de levantamento em favor da advogada/exequente/agravada (cf. Id. no 116297515 dos autos de origem).

As agravantes discorrem sobre a
“essencialidade do capital bloqueado para manutenção das (suas) atividades”
dizendo que
“tais valores são essenciais ao (seu) fluxo de caixa”
, e asseveram ser
“manifestamente inaceitável a constrição dos indigitados valores (porque) privilegia um único credor em detrimento dos demais”
(sic – cf. Id. no 168939199 - Pág. 7/12).

Alongam-se sobre a
“acessoriedade da verba sucumbencial”
e sobre a
“sujeição dos honorários de sucumbência à Recuperação Judicial do devedor principal”
(sic – cf. Id. no 168939199 - Pág. 12/16).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se a
“ordem para levantamento dos valores bloqueados na origem”
, e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja reconhecida
“a essencialidade que reveste os valores (...), determinando, por conseguinte, o desbloqueio perpetrado pelo Juízo singular, visto se tratar de capital essencial à continuidade das atividades das agravantes”
(sic – cf. Id. no 168939199 - Pág. 20).

A decisão vinculada ao Id. no 170974167 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 171652669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto proferida em momento de alvorecer processual, a decisão vinculada ao Id. no 170974167 analisou os fundamentos recursais de forma profunda e minudente, e, depois de sua prolação, nada de inovador sobreveio aos autos, senão a apresentação das contrarrazões pela advogada/agravada, com réplica pontual aos argumentos das agravantes e reforço da conclusão estabelecida pelo juiz em Primeiro Grau e pelo relator no momento do art. 1.019, I, do CPC.

Cabe, portanto, até mesmo para evitar indesejável tautologia, apenas ratificar a r. decisão vinculada ao Id. no 170974167, cujo teor transcrevo a seguir para elidir repetições desnecessárias:

“Direto ao ponto, as teses de essencialidade de valores à manutenção das atividades e ao fluxo de caixa das recuperandas/executadas, de submissão do crédito aos efeitos recuperacionais e de impossibilidade de violação ao “par conditio creditorium” envolvem matérias que fogem à competência do Juízo da execução, e somente poderiam ser decididas pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, por onde tramita a Recuperação Judicial (Proc. no 0003455-41.2017.8.11.0051), e, consequentemente, não podem ser suscitadas em recurso oriundo do processo executivo.

Além disso, leitura dos autos de origem mostra que o próprio Administrador Judicial afirmou extraconcursalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais exequendos, com expressa aquiescência do Juízo recuperacional, que, consultado pelo Juízo da execução “quanto à submissão do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial (...), bem como a destinação dos valores bloqueados e do presente Cumprimento de Sentença”, respondeu enviando ofício com os seguintes dizeres: “trata-se de crédito extraconcursal, podendo a credora prosseguir nos demais atos para recebimento do seu crédito” (cf. Ids. no 115618344 e 115618347 daqueles autos).

Não fosse tudo isso o bastante, verifica-se que o bloqueio do montante objeto da ordem de transferência e levantamento de valores decorre de decisão irrecorrida proferida em 31/10/2022, não se abatendo, de lá para cá, situação de caos financeiro sobre as recuperandas/executadas, o que, a par de infirmar a tese de essencialidade do montante ao seu fluxo de caixa, também afasta traços de urgência agônica que justifique o pronunciamento antecipatório nesta sede recursal”.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023